Tribunal: TJDFT
Processo: 0733806-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733806-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEIJENICE DIAS PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0708321-83.2025.8.07.0018, concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “1. Recebo a emenda à inicial de ID 240844673. Anote-se. 2. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INAS, postulando tutela de urgência para determinar que a requerida conceda a autorização do transplante autólogo de medula óssea para paciente com mieloma múltiplo de alto risco em remissão após indução com Dara-VRd, nos termos indicados pelo relatório médico, tendo em vista que o requerente corre risco de vida, caso ocorra a demora ou anão realização do procedimento cirúrgico. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência. Com efeito, a recusa do INAS em cobrir o procedimento é ilegal e abusiva. É que o réu se recusou a cobrir o procedimento sob o argumento de que não está incluído nas diretrizes de utilização (DUT). Todavia, o réu se submete à lei que disciplina os planos e seguros saúde, a Lei no 9.656/98, que impõe que os tratamentos sejam compatíveis com a necessidade do usuário e, no caso de doenças graves, caso não haja alternativas para tratamento, deve ser autorizada a cobertura de qualquer medicamento que tenha eficácia comprovada. Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que "o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura." (REsp 668.216/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2007,DJ 02/04/2007, p. 265). Desta forma, há que se entender que o rol de procedimentos elaborado pela ANS não é taxativo, apenas indica a cobertura mínima que deve ser prestada pelos planos de saúde. O periculum in mora é evidente. Em face ao exposto, DEFIRO pedido de tutela de urgência para, no prazo de 10 (dez) dias, determinar que a requerida conceda a autorização do transplante autólogo de medula óssea para paciente com mieloma múltiplo de alto risco em remissão após indução com Dara-VRd, nos termos indicados pelo relatório médico, sob pena de multa. 3. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 4. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Em síntese, o Agravante defende que a tutela antecipada tem natureza satisfativa e esgota o objeto da ação, o que é vedado pelo artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Sustenta que a terapia vindicada foi negada por falta de previsão no rol INAS. Aduz que deve ser observado o princípio da legalidade administrativa, conforme determina o art. 37, caput, da CF, e para se autorizar determinado procedimento, o pedido do beneficiário deve se enquadrar tecnicamente nas condições previamente estabelecidas na DUT do GDF Saúde. Explica que, por ser pessoa jurídica de direito público (art. 1o, da Lei 3.831/06), não se submete ao regramento da ANS, que foi engendrada para regular e fiscalizar pessoas jurídicas de direito privado. Entende que aplicar ao INAS as normas da ANS vulnera frontal e diretamente o artigo 4o da Lei 9.961/2000, o artigo 1o da Lei 14.454/2022 e o artigo 10, § 3o, da Lei 9.656/98. Reforça que as normas regulatórias do INAS excluem o procedimento vindicado, nos termos do artigo 5o da Portaria 127/2024. Sustenta, ainda, que não está demonstrada plausibilidade do direito alegado pela Agravada, pois o laudo médico coligido aos autos é unilateral. Aduz que a realização de um transplante em 10 (dez) dias vulnera, a um só tempo, em razão da complexidade, os artigos 20 e 22 da LINDB (consequências práticas da decisão, já que foi imposta multa, e dificuldades reais do gestor, que não foram sopesadas quando do deferimento da tutela. Requer que sejam suspensos os efeitos da r. decisão que concedeu tutela de urgência em favor da Agravada. É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que, após o recebimento do agravo de instrumento, o relator, se não for o caso de aplicação dos arts. 932, III e IV, pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela, total ou parcialmente, comunicando sua decisão ao juiz prolator da decisão. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante a suspensão da r. decisão que lhe ordenou que autorize, no prazo de 10 dias, o custeio e o transplante autólogo de medula óssea para paciente com mieloma múltiplo de alto risco em remissão após indução com Dara-VRd, nos termos indicados pelo relatório médico, sob pena de multa. Em abono à pretensão recursal, sustenta que o pedido de tutela antecipada tem natureza satisfativa e esgota o objeto da ação, o que é vedado pelo artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Alega que não foram observadas as regras do art. 37, caput, da CF, art. 4o da Lei 9.961/2000, art. 1° da Lei 14.454/2022 e art. 10, § 3o, da Lei 9.656/98. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes, na espécie, os requisitos necessários à suspensão da r. decisão agravada. Sucede que a r. decisão agravada determinou que fosse realizado o transplante de medula óssea, após recusa do custeio pelo plano de saúde e diante da gravidade da situação e urgência do caso, segundo relatório médico. Embora a Lei 8.437/92 vede liminares que esgotem o objeto da ação, em casos de transplante de medula óssea urgente, a jurisprudência tem admitido a tutela antecipada quando o direito do autor é provável e a lesão é irreversível, mesmo que a medida antecipe o resultado da ação. Desse modo, a norma do artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 deve ser flexibilizada, pois os bens jurídicos aqui protegidos - vida e saúde - prevalecem sobre os interesses do erário. A vedação suscitada pelo Agravante não se aplica à situação dos autos, pois negar a tutela de urgência violaria direitos fundamentais e, por consequência, a dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal descrito em seu art. 1o, inc. III. Por outro lado, tenho que, ao contrário do que sustenta o Agravante, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a antecipação da tutela requerida pela Agravada. De fato, a plausibilidade do direito vindicado pela Agravada está consubstanciada no relatório médico Id. 240521375, páginas 4-9, que atesta a imprescindibilidade do procedimento prescrito à paciente. O laudo médico particular é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado pela Agravada, o que é um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil. A certeza do direito será avaliada em um momento posterior do processo, com a devida instrução probatória e o contraditório. Ademais, conforme bem reconheceu o Juiz a quo na r. decisão agravada, tenho por evidenciado o perigo da demora, considerando a gravidade do seu estado de saúde da Agravada e a declaração do médico assistente de “urgência a autorização do transplante autólogo de medula óssea para paciente com mieloma múltiplo de alto risco em remissão após indução com Dara-VRd, com o objetivo de consolidar a resposta clínica e maximizar a sobrevida livre de progressão” (Id. 240521375 página 5 – autos de origem). Aduz o Agravante que a realização de um transplante em 10 (dez) dias vulnera os artigos 20 e 22 da LINDB, em razão das consequências práticas da decisão, já que foi imposta multa por descumprimento, e há dificuldades reais do gestor, que não foram sopesadas quando do deferimento da tutela. No entanto, o transplante de medula óssea deve ser realizado o mais rápido possível após o diagnóstico. Embora o prazo para um transplante alogênico ou autólogo possa variar, a urgência é determinada pela gravidade da doença e pela necessidade de evitar a progressão ou agravamento do quadro clínico. Desse modo, deve ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora